Tribunal: TJPA
Processo: 0822439-34.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822439-34.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: TAYNARA SOUZA CALDAS MOREIRA

AGRAVADO: SANTANDER SEGUROS S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. SEGURO DE VIDA COLETIVO. NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO PARA ESCLEROSE MÚLTIPLA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Zurich Santander Brasil Seguros S/A contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve tutela de urgência determinando o custeio integral de tratamento médico de segurada diagnosticada com esclerose múltipla. A embargante sustenta omissão quanto à natureza jurídica do seguro de vida coletivo, à responsabilidade do estipulante pelo dever de informação e à inexistência de cobertura contratual para a enfermidade, requerendo integração do julgado e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a natureza e os limites do contrato de seguro de vida coletivo; (ii) estabelecer se houve ausência de manifestação acerca da responsabilidade pelo dever de informação das cláusulas restritivas; e (iii) determinar se os embargos de declaração buscam sanar vício processual ou rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à revisão do mérito do julgamento.

4.

O acórdão embargado examinou expressamente a tese relativa à inexistência de cobertura contratual e à distinção entre seguro de vida e plano de saúde, concluindo que a cláusula limitativa depende de informação prévia, clara e ostensiva ao consumidor.

5.

A decisão embargada reconheceu inexistir prova de que a segurada recebeu ciência adequada acerca da exclusão da esclerose múltipla do rol de cobertura, razão pela qual reputou ineficaz a cláusula restritiva invocada.

6.

A controvérsia não se resolve pela distribuição interna de responsabilidades entre seguradora e estipulante, mas pela efetiva informação ao consumidor aderente, núcleo protetivo assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor.

7.

Não há obscuridade, pois o acórdão delimitou com clareza as questões decididas, os fundamentos da probabilidade do direito, o perigo de dano e a prevalência da tutela da saúde sobre o alegado periculum in mora inverso.

8.

Não há contradição interna entre fundamentação e dispositivo, uma vez que o desprovimento do agravo interno decorreu logicamente do reconhecimento da ineficácia da cláusula limitativa e da urgência do tratamento médico.

9.

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando enfrentar de forma motivada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

10.

As razões recursais revelam mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada, buscando rediscussão do mérito por via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração exigem demonstração concreta de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal. 2. Cláusula limitativa em contrato securitário somente produz efeitos quando houver prova de informação clara e inequívoca ao consumidor. 3. A inexistência de vício no acórdão impõe a rejeição dos aclaratórios ainda que a parte pretenda prequestionamento. 4. O dever de fundamentação judicial não exige enfrentamento exaustivo de todos os argumentos, mas apreciação suficiente das questões relevantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, 489, §1º, e 1.021, §3º; CDC, arts. 6º, III, 46 e 51; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 609; STJ, AgInt no AREsp 2367945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.05.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2507115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 04.11.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS E DEIXAR DE ACOLHER-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 11

de maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A,
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 34775655), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 32202786, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO PARA ESCLEROSE MÚLTIPLA. CLÁUSULA LIMITATIVA SEM INFORMAÇÃO ADEQUADA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A, em face de decisão que, em sede de agravo de instrumento, deferiu tutela de urgência determinando à seguradora o custeio integral do tratamento médico da segurada Taynara Souza Caldas Moreira, diagnosticada com esclerose múltipla. A agravante sustenta ausência de cobertura contratual, alegando que a enfermidade não consta do rol taxativo da apólice, e requer a revogação da tutela sob o argumento de medida irreversível e prejuízo financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que exclui a cobertura para esclerose múltipla em contrato de seguro de vida; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, ambos verificados no caso concreto pela gravidade da enfermidade e pela urgência no tratamento médico necessário à agravada.

2.

A cláusula contratual que limita doenças cobertas pelo seguro de vida somente é válida se previamente informada de maneira clara, ostensiva e inequívoca ao consumidor, nos termos do art. 6º, III, e art. 46 do CDC.

3.

A ausência de comprovação de que a segurada foi devidamente informada sobre a exclusão da esclerose múltipla do rol de cobertura torna ineficaz a cláusula limitativa, nos moldes da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1792346/SP).

4.

A negativa de cobertura frustra a função essencial do contrato de seguro de vida, que é oferecer proteção em situações de risco à saúde e à vida do contratante, violando o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato.

5.

A jurisprudência reconhece a abusividade de cláusulas restritivas que inviabilizam o acesso a tratamento de doenças graves, ainda que não explicitamente previstas, com base na proteção constitucional à saúde e à dignidade da pessoa humana.

6.

O argumento da seguradora quanto ao periculum in mora inverso não prevalece, pois o risco de agravamento do quadro clínico da autora, com possibilidade de danos neurológicos irreversíveis, supera eventuais perdas patrimoniais reversíveis da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula que exclui cobertura para doença grave em contrato de seguro de vida é ineficaz quando não houver comprovação de informação prévia e clara ao consumidor.

2.

A negativa de custeio de tratamento essencial para doença grave, em contrato de seguro, frustra a finalidade do pacto e viola os princípios da boa-fé e da função social do contrato.

3.

Em demandas que envolvem risco à saúde e à vida, a tutela de urgência deve ser mantida quando preenchidos os requisitos legais, mesmo diante de eventual cláusula excludente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, III, 46 e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1792346/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.09.2024; TJPA, Apelação Cível 0818452-62.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 24.06.2024.

Em suas razões,
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A,
alega, em síntese embargante sustenta, inicialmente, a existência de
omissão
no acórdão quanto à adequada apreciação da natureza jurídica do contrato de seguro de vida coletivo objeto da demanda. Argumenta que o julgado, ao manter tutela de urgência determinando o custeio de tratamento médico continuado, teria desvirtuado a lógica própria da avença securitária, uma vez que o seguro de vida não se equipara a plano de saúde.

Aduz que o contrato securitário é estruturado sobre riscos previamente delimitados e possui obrigação típica de indenizar mediante pagamento de capital segurado, não comportando imposição judicial de obrigação continuada de fazer consistente no custeio de tratamento médico.

Ressalta que, diante das omissões apontadas, seria necessário pronunciamento expresso deste Colegiado acerca de três questões centrais: a natureza e os limites do contrato de seguro de vida coletivo, afastando qualquer equiparação a plano de saúde; a responsabilidade do estipulante quanto ao dever de informação das cláusulas restritivas; e a inexistência de cobertura para a doença alegada, bem como a impossibilidade de ampliação judicial do risco segurado.

Ao final, requer o
conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração
, para que o acórdão seja integrado e aclarado, com o enfrentamento específico das teses suscitadas, inclusive para fins de
prequestionamento
dos dispositivos legais e constitucionais pertinentes, viabilizando eventual interposição de recursos às instâncias superiores. Requer, ainda, que futuras intimações sejam realizadas em nome do patrono indicado nos autos.

Em contrarrazões a embargada de id. 35606173 - alega que o acórdão enfrentou devidamente a questão ao reconhecer a extrapolação do prazo legal como fato incontroverso, o que por si só justifica a manutenção da tutela de urgência.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar se o acórdão incorreu em algum dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente omissão, contradição ou obscuridade, ao manter a tutela de urgência deferida em favor da agravada, para determinar o custeio do tratamento médico relacionado ao quadro de esclerose múltipla, não obstante a insurgência da seguradora quanto à natureza do contrato de seguro de vida coletivo, ao dever de informação e à inexistência de cobertura contratual para a enfermidade noticiada.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso concreto, não vislumbro qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Com efeito, a embargante sustenta, em primeiro plano, que o acórdão teria sido omisso quanto à natureza do contrato de seguro de vida coletivo, ao argumento de que o seguro não se confunde com plano de saúde, razão pela qual não poderia ser convertida a obrigação securitária em prestação continuada de custeio de tratamento médico. A alegação, contudo, não procede.

O acórdão embargado examinou expressamente a tese. Consta do julgado que a insurgência da seguradora estava fundada, precisamente, na “ausência de cobertura contratual, alegando que a enfermidade não consta do rol taxativo da apólice” e que a agravante sustentava tratar-se de “contrato de seguro de vida e não de plano de saúde”.

O voto longe de silenciar sobre o ponto, enfrentou-o de modo direto ao concluir que a cláusula limitativa somente poderia produzir efeitos se houvesse prova de informação prévia, clara, ostensiva e inequívoca à consumidora, o que não se demonstrou nos autos. Assentou-se, ademais, que a negativa de cobertura, nas circunstâncias do caso, frustra a finalidade essencial do contrato securitário, à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Assim, à alegada confusão entre seguro de vida e plano de saúde, o voto condutor foi
explícito ao ponderar que, embora tecnicamente distintos, ambos os contratos visam à proteção da integridade física e da vida. A negativa de cobertura para uma doença grave e degenerativa frustra a expectativa legítima do consumidor e a função social do contrato (art.
421
do Código Civil).

A doutrina e a jurisprudência convergem no sentido de que cláusulas que esvaziam o objeto principal do contrato — a proteção contra riscos graves à saúde — são abusivas

"A negativa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente [ou exclusão de rol], é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado" (
Súmula 609 do STJ
).

Ao determinar o custeio do tratamento, o Judiciário não está "criando" um plano de saúde, mas sim garantindo a eficácia da proteção securitária contratada frente a uma cláusula limitativa considerada abusiva por falta de transparência.

Noutra ponta, também não prospera a alegação de omissão quanto ao dever de informação no âmbito do seguro coletivo, especialmente no que se refere à responsabilidade do estipulante pela ciência das cláusulas limitativas.

O acórdão foi explícito ao afirmar que “a cláusula contratual que limita doenças cobertas pelo seguro de vida somente é válida se previamente informada de maneira clara, ostensiva e inequívoca ao consumidor, nos termos do art. 6º, III, e art. 46 do CDC”, concluindo, em seguida, pela “ausência de comprovação de que a segurada foi devidamente informada sobre a exclusão da esclerose múltipla do rol de cobertura”, circunstância que tornaria ineficaz a restrição invocada

Veja-se que o ponto nodal da controvérsia não residiu em discussão meramente abstrata sobre a repartição interna de deveres entre seguradora e estipulante, mas sim na constatação concreta de que a consumidora não recebeu informação adequada acerca da limitação de cobertura. Em matéria consumerista, a centralidade recai sobre a efetiva ciência do aderente, e não sobre construções formais incapazes de afastar a proteção do destinatário final do serviço. Ademais, no caso dos autos, o próprio Banco Santander figura no polo passivo da demanda originária e integra a relação processual, de modo que a invocação da tese de responsabilidade exclusiva do estipulante não altera a premissa decisiva adotada pelo acórdão: inexiste prova de informação clara e destacada à segurada sobre a exclusão contratual.

Ainda quanto ao tema, a construção doutrinária é firme ao reconhecer que, nos contratos de adesão, especialmente aqueles submetidos ao regime do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas limitativas devem ser redigidas com destaque e inteligibilidade real, sob pena de ineficácia.

Não há, igualmente, obscuridade. O acórdão é claro ao enunciar: a) quais eram as questões submetidas a julgamento; b) por que a probabilidade do direito estava caracterizada; c) por que a cláusula restritiva, sem comprovação de informação adequada, não poderia prevalecer contra a consumidora; d) por que o perigo de dano estava evidenciado pela gravidade e progressividade da esclerose múltipla; e e) por que o alegado periculum in mora inverso não superava o risco de agravamento clínico da agravada Não há trechos ambíguos, imprecisos ou incompatíveis com a conclusão adotada.

Igualmente ausente a alegada contradição. A contradição que autoriza embargos é interna, isto é, aquela existente entre proposições inconciliáveis da própria decisão. Não se confund
e com o desacordo da parte em relação ao resultado do julgamento, nem com eventual antagonismo entre a decisão e a tese sustentada no recurso
.

No caso, há perfeita coerência lógica entre a fundamentação e o dispositivo: reconheceu-se, diante dos elementos então disponíveis, a probabilidade do direito decorrente da ineficácia da cláusula limitativa não informada adequadamente e, em razão do risco de agravamento neurológico irreversível, manteve-se a tutela de urgência. A conclusão de desprovimento do
agravo interno
decorre linearmente dessas premissas, sem qualquer incompatibilidade intern.

Vale registrar, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais e apresente motivação suficiente ao deslinde da controvérsia. O art. 489, §1º, do CPC exige fundamentação adequada, não exaustão argumentativa absoluta.

A propósito, a jurisprudência do STJ há muito reconhece que a prestação jurisdicional se reputa completa quando a decisão aprecia, de forma motivada, os pontos relevantes ao julgamento, ainda que não acolha todas as teses invocadas pela parte sucumbente.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 3º, do CPC. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. ART. 489, § 1º, IV, do CPC. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1
. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O art. 1.021, § 3º, do CPC deve ser interpretado em conjunto com o art. 489, § 1º, IV, do CPC, pelo que se reputará nula somente a decisão judicial que deixa de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3. Não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. 4. O julgador pode reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Fica evidente que o embargante, sob o pretexto de apontar uma omissão, busca um novo julgamento da causa, pretendendo que esta Turma reavalie o acerto da decisão que a obrigou a fornecer um carro reserva.

Essa pretensão é manifestamente incabível em sede de Embargos de Declaração. O inconformismo com a tese adotada no acórdão deve ser manifestado por meio do recurso apropriado, e não pela via dos aclaratórios, que não se prestam a funcionar como uma instância revisora.

A jurisprudência é uníssona ao rechaçar tal prática:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no julgamento de recurso declaratório anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em recurso declaratório. 4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já impugnados. 5. A Turma julgadora decidiu de forma clara e completa pela rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. 6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa.IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados.Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada. 2. A reiteração de argumentos em embargos de declaração caracteriza intuito protelatório.Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.026, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/04/2008, DJe 12/05/2008.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e, no
mérito,
DEIXO DE ACOLHER
-LH
OS
, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o em todos os seus termos.

É como voto.

É COMO VOTO.

Belém 11 de maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 18/05/2026